Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.

2. Na hipótese, a ausência de indicação de endereço hábil para localizar o bem alienado fiduciariamente, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autorizam a extinção do processo

3. O art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que “o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de interesse de agir, não exige a intimação pessoal do autor.

5. Recurso conhecido e não provido.